Tribunal: STJ
Processo: 0003743-68.2012.8.10.0058
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057459 - MA
(2025/0367152-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EDSON AROUCHE JUNIOR
ADVOGADO
: WASHINGTON DA CONCEICAO FRAZAO COSTA JUNIOR -
MA019133
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E
FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOLO. SUFICIÊNCIA DA PROVA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA. DEFICIÊNCIA RECURSAL.
SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A análise da pretendida absolvição, com base no argumento de
insuficiência da prova do dolo delitivo, implicaria necessário reexame
fático-probatório, não permitido em recurso especial, conforme
entendimento da Súmula n. 7 do STJ.
2. No tocante à dosimetria da pena, a defesa não apontou o dispositivo
de lei federal tido por violado nem realizou o necessário cotejo
analítico. Além disso, não é cabível o recurso especial fundamentado
em violação a enunciado de súmula. Nesses pontos, aplicam-se as
disposições estabelecidas na Súmula n. 284 do STF.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54723641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:24
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 8a0ce158-aeba-48e8-906b-d017ac7d935e

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
05 de março de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54723641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:24
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 8a0ce158-aeba-48e8-906b-d017ac7d935e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057459 - MA
(2025/0367152-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EDSON AROUCHE JUNIOR
ADVOGADO
: WASHINGTON DA CONCEICAO FRAZAO COSTA JUNIOR -
MA019133
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E
FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOLO. SUFICIÊNCIA DA PROVA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA. DEFICIÊNCIA RECURSAL.
SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A análise da pretendida absolvição, com base no argumento de
insuficiência da prova do dolo delitivo, implicaria necessário reexame
fático-probatório, não permitido em recurso especial, conforme
entendimento da Súmula n. 7 do STJ.
2. No tocante à dosimetria da pena, a defesa não apontou o dispositivo
de lei federal tido por violado nem realizou o necessário cotejo
analítico. Além disso, não é cabível o recurso especial fundamentado
em violação a enunciado de súmula. Nesses pontos, aplicam-se as
disposições estabelecidas na Súmula n. 284 do STF.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54723987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:04
Código de Controle do Documento: 0b0bfae8-ac2d-461a-b82a-dff411cd725d

agrava de decisão de minha relatoria em
EDSON AROUCHE JUNIOR
que conheci do seu agravo para não conhecer do recurso especial e, dessa forma,
mantive a sua condenação pelos crimes previstos nos arts. 297, 299 e 304, todos do
Código Penal.
A defesa alega: "o que se pretendeu no Recurso Especial não foi a
rediscussão de fatos, mas sim a revaloração jurídica das provas já delineadas no
acórdão recorrido, providência esta admitida pela jurisprudência dessa Corte
Superior quando as premissas fáticas estão expressamente fixadas na decisão
impugnada" (fl. 972).
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do agravo
regimental pelo órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para modificar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A decisão apresentou os fundamentos a seguir (fls. 962-964):
[...]
Decido.
I. Não admissibilidade do recurso especial
O recurso especial é inadmissível, em vista dos óbices a seguir
explicitados.
A defesa alegou ausência de prova do dolo. Aduziu que o réu
"agiu puramente como intermediador, sendo surpreendido pela
falsidade dos documentos" (fl. 875).
A Corte de origem, por sua vez, consignou que "os autos trazem
robusta prova documental e testemunhal que comprova o
envolvimento direto dos apelantes na execução da fraude" (fl.
849).
A análise da pretensão baseada na insuficiência da comprovação
do dolo delitivo implicaria necessário reexame de fatos e provas,
não permitido em recurso especial, consoante o disposto na
Súmula n. 7 do STJ.
No mais, cumpre registrar o não cabimento do recurso especial
quando fundamentado em violação de enunciado de súmula. No
Documento eletrônico VDA54723987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:04
Código de Controle do Documento: 0b0bfae8-ac2d-461a-b82a-dff411cd725d

tocante à dosimetria da pena, a defesa não apontou o dispositivo
de lei federal tido por violado nem realizou o necessário cotejo
analítico. Nesses pontos, aplicam-se as disposições estabelecidas
na Súmula n. 284 do STF.
Oportunamente:
[...]
1. Não compete a este Superior Tribunal a análise de
matéria constitucional, por expressa determinação da
Constituição Federal.
2. O agravante deixou indicar expressamente, nas razões do
recurso especial, os dispositivos de lei federal tidos como
violados ou interpretados de forma divergente pelo Tribunal
recorrido, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. O agravante deixou de impugnar, nas razões do recurso
especial, um dos argumentos do acórdão recorrido acerca da
ausência de perícia. Nesses casos, aplica-se o disposto da
Súmula n. 283 do STF [...]
8. Agravo regimental não provido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no REsp n. 2.034.002/PR
Rogerio
6aT., DJe de
Schietti
3/6/2024.)

[...]
5. De igual modo, "[...] incabível na via do recurso especial
a análise de suposta violação a súmula, porquanto não se
enquadra no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a", da
Constituição Federal" (AgRg no Ag
art. 105,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
1388802/SP,
TURMA, julgado em DJe
[...]
10.
16/02/2017,
24/02/2017)
Agravo regimental não provido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 2.005.716/RJ
, 5a T., DJe
)
Reynaldo Soares da Fonseca
25/2/2022.
II. Dispositivo
À vista do exposto, conheço do agravo para não conhecer do
.
recurso especial
Cumpre reiterar a inadmissibilidade do recurso especial.
A análise da pretendida absolvição, com base no argumento de
insuficiência da prova do dolo delitivo, implicaria necessário reexame fático-
probatório, não permitido em recurso especial, conforme entendimento da Súmula
n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54723987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:04
Código de Controle do Documento: 0b0bfae8-ac2d-461a-b82a-dff411cd725d

No tocante à dosimetria da pena, a defesa não apontou o dispositivo de
lei federal tido por violado nem realizou o necessário cotejo analítico. Além disso,
não é cabível o recurso especial fundamentado em violação a enunciado de
súmula. Nesses pontos, aplicam-se as disposições estabelecidas na Súmula n. 284
do STF.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA54723987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:04
Código de Controle do Documento: 0b0bfae8-ac2d-461a-b82a-dff411cd725d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0367152-8
AREsp 3.057.459 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00037436820128100058 37436820128100058
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDSON AROUCHE JUNIOR
ADVOGADO
: WASHINGTON
DA CONCEICAO FRAZAO COSTA JUNIOR -
MA019133
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDSON AROUCHE JUNIOR
ADVOGADO
: WASHINGTON
DA CONCEICAO FRAZAO COSTA JUNIOR -
MA019133
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449<05065614320@
2025/0367152-8 - AREsp 3057459 Petição : 2026/0011686-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:07:12
Código de Controle do Documento: 3CCA0562-07FC-459F-B05E-0010A87A602F